Tribunal: TJDFT
Processo: 0743944-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0743944-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA YOLANDA DE MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. EXERCÍCIO DO CARGO APÓS O CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento do abono de permanência, a partir de 12.02.2019, até a data da aposentadoria da recorrente, cujo período teria sido laborado após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, bem como para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 43.820,22 (quarenta e três mil oitocentos e vinte reais e vinte e dois centavos). 3. O artigo 40, § 19, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.o 103, de 12.11.2019, estabelece que, observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. 4. Dispõe ainda o artigo 114 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011, que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Infere-se das normas em apreço duas situações que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Aliás, este o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017). 5. Quanto ao pagamento do abono de permanência, o servidor tem direito à percepção se caso tenha laborado após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto se optou por permanecer na ativa, quanto se continuou a exercer a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em conduzi-lo para a inatividade. 6. No tocante ao requisito da idade mínima exigida, o artigo 40, inciso III, da Constituição Federal prevê que, no âmbito do Distrito Federal, será estabelecido mediante emenda à Lei Orgânica, a qual, em seu artigo 41, § 1o, prevê que o regime próprio de previdência social, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, é instituído por lei complementar. 7. O documento de ID 24384501 demonstra que a recorrente formulou requerimento administrativo, em 23.04.2020, voltado à concessão do abono de permanência. O documento de ID 24384501 - Pág. 6 (Demonstrativo de Tempo de Serviço), elaborado pela Administração, em 27.04.2020, atesta que a recorrente nessa ocasião não reuniu todos os requisitos previstos em norma de regência para a aposentadoria, pois ainda não atingiu os 50 (cinquenta) anos de idade, que ocorrerá tão somente 12.02.2022, nos termos do artigo 22, da Lei Complementar n.o 769, de 30.06.2008, razão pela qual não faz jus ao pagamento do abono de permanência, tal como foi delineado na sentença. 8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vícios de omissão e de obscuridade do julgado, ao argumento de que esta Turma omitiu-se quanto a precedentes de outros Tribunais, os quais fundamentariam a tese apresentada à inicial. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou obscuridade a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 5. Outrossim, nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje). 6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 5o da CRFB porquanto o Acórdão recorrido negou o direito da autora em ver aplicado o redutor etário de 5 (cinco) anos para fins de considerar alcançados os requisitos para aposentadoria e, por conseguinte, se beneficiar o abono de permanência. Defende a leitura do referido dispositivo em consonância com o redutor de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista na EC 47/2005, porquanto ingressou no serviço público até 16/12/1998. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “6. No tocante ao requisito da idade mínima exigida, o artigo 40, inciso III, da Constituição Federal prevê que, no âmbito do Distrito Federal, será estabelecido mediante emenda à Lei Orgânica, a qual, em seu artigo 41, § 1o, prevê que o regime próprio de previdência social, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, é instituído por lei complementar. 7. O documento de ID 24384501 demonstra que a recorrente formulou requerimento administrativo, em 23.04.2020, voltado à concessão do abono de permanência. O documento de ID 24384501 - Pág. 6 (Demonstrativo de Tempo de Serviço), elaborado pela Administração, em 27.04.2020, atesta que a recorrente nessa ocasião não reuniu todos os requisitos previstos em norma de regência para a aposentadoria, pois ainda não atingiu os 50 (cinquenta) anos de idade, que ocorrerá tão somente 12.02.2022, nos termos do artigo 22, da Lei Complementar n.o 769, de 30.06.2008, razão pela qual não faz jus ao pagamento do abono de permanência, tal como foi delineado na sentença.” De modo que, para afastar a conclusão a que se chegou a Turma Recursal, no sentido de existir o requisito etário para aposentadoria, necessária a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Em tais casos, é hipóteses de negativa de seguimento do Recurso Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal